Tribunal: CARF
Processo: 13787.000346/2010-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13787.000346/2010-30 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-003.392 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de julho de 2021 Recorrente
Recorrente
TEREZA CRISTINA AZEVEDO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 7/11), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual da contribuinte acima identificada, relativa ao exercício de 2009. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$586,33 para saldo de
imposto a pagar de R$3.135,58.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13787.000346/2010-30
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.392 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13787.000346/2010-30

A notificação noticia a dedução indevida de despesas médicas, consignando a
falta de indicação dos beneficiários dos serviços e/ou endereço dos profissionais nos documentos
comprobatórios apresentados.
Impugnação
Cientificada à contribuinte em 20/11/2010, a NL foi objeto de impugnação, em
26/11/2010, às fls. 2/28 dos autos, na qual a contribuinte indicou a juntada de documentação
comprobatória das despesas, acrescentando que seriam despesas próprias.
A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/CGE que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 39/47):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
DESPESAS MÉDICAS
A eficácia da prova de despesas médicas, para fins de dedução da base de cálculo do
imposto de renda pessoa física, está condicionada ao atendimento de requisitos
objetivos, previstos em lei, e de requisitos de julgamento baseados em critérios de
razoabilidade.
O colegiado de primeira instância decidiu por restabelecer parte das despesas
glosadas.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 9/2/2012 (fl. 50), a contribuinte, em
2/3/2012 (fl. 51), apresentou recurso voluntário, às fls. 51/69, alegando, em apertado resumo,
que não teria informado dependentes em sua declaração de ajuste em sua declaração de ajuste e,
por consequência, as despesas só poderiam ser para tratamento próprio. Requer a revisão das
glosas dos pagamentos informados com Odontoclin S/C Ltda.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Da leitura do recurso apresentado, constato que o litígio remanesce somente sobre
as despesas médicas informadas pela contribuinte em favor de Odontoclin S/C Ltda.
No curso da ação fiscal, a contribuinte foi intimada a apresentar, entre outros
documentos, comprovantes das despejas médicas, com a identificação do paciente (fl.6). À vista
dos documentos apresentados, a autoridade fiscal procedeu à glosa parcial das despesas
declaradas, consignando a falta de identificação dos pacientes ou dos endereços dos
profissionais.
Na apreciação da impugnação, o colegiado de primeira instância manteve a glosa
das despesas informadas com o estabelecimento indicado, porque não foi corrigida a falta de
indicação dos pacientes dos tratamentos efetuados.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.392 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13787.000346/2010-30

de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
Esclareço que o fato de não informar dependentes em sua declaração de ajuste não
impede que a contribuinte possa ter efetuado pagamentos para tratamento de terceiros. Nesse
sentido, tendo sido exigida pela autoridade fiscal a perfeita identificação dos beneficiários dos
tratamentos, cabe à contribuinte apresentar documentação comprobatória nesse sentido, uma vez
que o ônus da prova é dela, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto.
Agora, na fase recursal, em complemento às notas fiscais anteriormente
apresentadas (fls. 14/25), a recorrente apresenta declaração emitida pelo estabelecimento
Odontoclin S/C Ltda (fl.57), assegurando que os serviços veiculados nas notas fiscais indicadas
foram prestados à contribuinte.
Dessa feita, é de se reconhecer à contribuinte o direito à dedução dessas despesas.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, para restabelecer a
dedução de despesas médicas no valor de R$7.200,00.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital